Tribunal: TJSP
Processo: 0002551-19.2012.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: que não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia. Precedente do c. STJ. Legitimidade da Fazenda Pública Estadual. Reconhecimento. Responsabilidade pela prestação do serviço de transporte escolar que é também do Estado. Convênio entre Estado e Município para transferência de recursos destinados a manutenção do Programa de Transporte de Alunos residentes na zona rural ou área de difícil acesso. Responsabilidade solidária entre Município e Estado. Mérito. Atropelamento das irmãs, menores, após o desembarque de veículo de transporte escolar. Transporte escolar. Direito assegurado de forma prioritária às crianças e adolescentes. Inteligência do art. 208, VII, da CF/1988, art. 54, VII, do ECA e art. 4o, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional. Leis que impõe ao Estado a prestação do serviço público de maneira regular e eficiente, observando, principalmente, à garantia de integridade e segurança do menor. Crianças deixadas sozinhas à margem da rodovia, do lado oposto à portaria da chácara em que residiam. Negligência do motorista, responsável pelas menores do momento em que recebe as crianças, até a devolução na porta de sua residência. Dificuldade em realizar o trajeto adequado que não é causa para a prestação de serviço inadequado. Genitores que não podem ser responsabilizados pelo serviço defeituoso prestado. Responsabilidade objetiva do Estado e da empresa de transporte. Pensão mensal. Família de baixa renda. Necessidade. Precedentes do e. STJ e TJSP. Súmula 491, do STF. Pensão estabelecida em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 16 até os 25 anos de idade, reduzida para 1/3 dos 25 anos até 73 anos [expectativa média de vida da vítima segundo o IBGE, na data do acidente]. Aplicação da Súmula 490, do STF. Dano moral. Ocorrência. Acidente que acarretou o falecimento de uma das menores e ferimentos na irmã. "Quantum" indenizatório. R$250.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002551-19.2012.8.26.0620; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte escolar. Acidente. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Apelação. Preliminares. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença que, embora sucinta cumpre os requisitos do art. 489, do CPC. Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte escolar. Acidente. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Apelação. Preliminares. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença que, embora sucinta cumpre os requisitos do art. 489, do CPC. Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia. Precedente do c. STJ. Legitimidade da Fazenda Pública Estadual. Reconhecimento. Responsabilidade pela prestação do serviço de transporte escolar que é também do Estado. Convênio entre Estado e Município para transferência de recursos destinados a manutenção do Programa de Transporte de Alunos residentes na zona rural ou área de difícil acesso. Responsabilidade solidária entre Município e Estado. Mérito. Atropelamento das irmãs, menores, após o desembarque de veículo de transporte escolar. Transporte escolar. Direito assegurado de forma prioritária às crianças e adolescentes. Inteligência do art. 208, VII, da CF/1988, art. 54, VII, do ECA e art. 4o, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional. Leis que impõe ao Estado a prestação do serviço público de maneira regular e eficiente, observando, principalmente, à garantia de integridade e segurança do menor. Crianças deixadas sozinhas à margem da rodovia, do lado oposto à portaria da chácara em que residiam. Negligência do motorista, responsável pelas menores do momento em que recebe as crianças, até a devolução na porta de sua residência. Dificuldade em realizar o trajeto adequado que não é causa para a prestação de serviço inadequado. Genitores que não podem ser responsabilizados pelo serviço defeituoso prestado. Responsabilidade objetiva do Estado e da empresa de transporte. Pensão mensal. Família de baixa renda. Necessidade. Precedentes do e. STJ e TJSP. Súmula 491, do STF. Pensão estabelecida em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 16 até os 25 anos de idade, reduzida para 1/3 dos 25 anos até 73 anos [expectativa média de vida da vítima segundo o IBGE, na data do acidente]. Aplicação da Súmula 490, do STF. Dano moral. Ocorrência. Acidente que acarretou o falecimento de uma das menores e ferimentos na irmã. "Quantum" indenizatório. R$250.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.